Tribunal: TJDFT
Processo: 0715048-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E TERMO CERTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA.
1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, se a autora presta serviços educacionais a alunos menores, que, de regra, não praticam (mormente sem assistência), os atos da vida civil, sendo a requerida, conforme premissa incontroversa, a mãe e responsável legal pelo beneficiário do contrato.
2. De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
3. A ausência de assinatura no contrato de prestação de serviço educacional não obsta a procedência da ação monitória se o conjunto probatório é suficiente para a constituição do título executivo judicial.
4. Nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo de vencimento, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada uma das parcelas da dívida, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal.
5. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.